Tribunal: STF
Processo: RE 100032
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
PROCESSUAL.
1)- TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OS PRAZOS NÃO CORREM DURANTE OS
PERIODOS DE FERIAS E DE RECESSO, SALVO DISPOSIÇÃO EXPRESSA,
EM CONTRARIO, EM LEI OU NO RI/STF (ART-105 DO RI).
2)- INCABIVEL, ENTRETANTO, APESAR DE TEMPESTIVO O EXTRAORDINÁRIO,
DELE CONHECER-SE, SE A MATÉRIA ENVOLVE, QUANTO A ALGUMA DAS
ALEGAÇÕES, APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS
(SUMULAS 282 E 356); QUANTO A OUTRAS, EXAME DE MATÉRIA DE FATO,
INCOMPORTAVEL NA VIA EXTREMA (SÚMULA 279). E NO REFERENTE AO
RESPALDO DO APELO ÚLTIMO PELA LETRA 'D' DO ART-119, III, DA C.F., OS
ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO A PAR DE DIZEREM COM QUESTÕES OUTRAS
QUE NÃO EXATAMENTE AQUELAS DEBATIDAS, NÃO VIERAM ELAS COM
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART-322 DO RI/STF,
IMPOSSIBILITANDO, AINDA POR ISSO, PUDESSEM SER CONSIDERADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.